Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710202-75.2018.8.07.0007 APELANTE: NOBILE PLAZA HOTEL LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante, Nobile Plaza Hotel Ltda. - ME, para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões - Id. 61227349 (intempestividade). Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora